Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0011158-42.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 24965180, o exequente requer a retificação da ordem de pagamento de id 15302324, por entender que houve erro na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo c. STF no julgamento RE 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e, conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR. Pois bem. De início, esclareça-se que o exequente concordou com os cálculos (id 15302314), os quais foram devidamente homologados, nos termos da decisão de id 15302320. Determinada a expedição dos precatórios, foi juntado aos autos a requisição de id 15302324. Em id 15302341, consta o alvará de levantamento dos valores para 6 (seis) dos 13 (treze) interessados. No caso em exame, descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: “(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas considerações, indefiro o pedido de id 24965180. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 janeiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator